Tribunal: TJPA
Processo: 0817317-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817317-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EGNER LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. EXAME DAS ALEGAÇÕES INVIABILIZADO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do apenado, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
EGNER LIMA DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penal de Santarém/PA que determinou a regressão definitiva de regime em razão do cometimento de falta grave nos autos do processo de execução de pena nº 0008701-29.2020.8.14.0051 (ID 16790838, p. 15-19).

Em razões recursais, o agravante sustenta que o simples descumprimento das condições de monitoração eletrônica, consistente na inobservância do perímetro delimitado para o monitoramento, não configura falta grave apta a justificar a regressão ao regime fechado, por ausência de previsão no art. 50 da LEP, mas sim descumprimento de condição obrigatória, pugnando pela desconstituição do
decisum
agravado (ID 16790838, p. 20).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada (ID 16790840, p. 17), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 16790841, p. 2).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19381761).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante visa a desconstituição de decisão proferida pelo juízo de execuções penais que determinou a regressão definitiva ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave.

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, foram concedidos ao apenado o benefício do livramento condicional e a progressão ao regime semiaberto (Processo n. 0008701-29.2020.8.14.0051, Seq. 332.1 e 332.2), circunstância que configura alteração da situação executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes Estaduais de Justiça no sentido de que “diante da drástica alteração da situação fática que ensejou a interposição do recurso, este se encontra prejudicado pela perda superveniente do objeto, haja vista que posteriormente à decisão agravada foi concedido ao reeducando o benefício do livramento condicional, bem como a progressão de regime prisional” (TJMG,
AGEPN n. 0083291-26.2021.8.13.0000
, relator Des. Kárin Emmerich, DJe de 27/04/2022).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024